Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-51.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. BENEFÍCIO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perícia judicial, quando conclusiva, é prova suficiente tanto para determinar o encaminhamento do obreiro ao Programa de Reabilitação Profissional, como também para deixar comprovada a inexistência da incapacidade do beneficiário.
2. Recurso conhecido e não provido.